Tribunal: TJSP
Processo: 1002274-19.2021.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo da postulação – Embargos rejeitados.